Tribunal: TJMT
Processo: 0023167-15.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023167-15.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.453.741-50 (APELANTE), ALAN MADESON LIMA BERCA (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), LEONARDO DJAN BRANDAO - CPF: 567.492.361-20 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 361.583.301-59 (VÍTIMA), VERA MARIA GONCALVES COIADO (VÍTIMA), ONEIDE SIQUEIRA GONCALVES NUNES - CPF: 162.009.261-15 (VÍTIMA), KACYRA GONCALVES COIADO - CPF: 870.134.101-44 (VÍTIMA), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS registrado(a) civilmente como KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), VERA MARIA GONCALVES COIADO - CPF: 267.470.651-15 (VÍTIMA), ALAN MADESON LIMA BERCA - CPF: 024.031.941-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.453.741-50 (APELADO), ALAN MADESON LIMA BERCA - CPF: 024.031.941-90 (APELADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS e ALAN MADESON LIMA BERÇA como incursos nas penas do art. 157, §2º, I e II, c.c. art. 61, II, "h", c.c. art. 70, segunda parte (05 vezes = 05 vítimas), todos do Código Penal, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias e consequências do crime justificam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 3/8 aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, possui fundamentação idônea; (iii) determinar se o crime foi consumado ou tentado.

III. Razões de decidir:

As circunstâncias do crime merecem valoração negativa quando a conduta dos agentes revela especial reprovabilidade, como no caso de roubo praticado na presença de criança de apenas 5 anos de idade, demonstrando absoluto desprezo pela sua integridade psíquica e emocional.

As consequências do crime extrapolam o resultado típico quando causam traumas psicológicos graves às vítimas, obrigando-as a mudar de cidade e a submeter-se a tratamento psicológico, conforme comprovado nos autos.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no crime de roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 do STJ.

No concurso formal de crimes, a fração de aumento deve ser proporcional ao número de infrações praticadas, aplicando-se 1/3 para cinco infrações, conforme Enunciado 35 do TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. As circunstâncias e consequências do crime de roubo devem ser valoradas negativamente quando a conduta é praticada na presença de criança de tenra idade e causa traumas psicológicos graves às vítimas. 2. A aplicação de fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, pela presença de duas majorantes no crime de roubo, exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de causas de aumento. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 61, II, "h", do CP; art. 70, do CP; art. 59, do CP; art. 33, § 2º, "a", do CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 443 do STJ; Súmula 582 do STJ; Enunciado 35 TCCR/TJMT; AgRg no AREsp n. 2.065.358/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025; AgRg no HC n. 738.224/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023; AgRg no HC n. 835.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023; HC n. 930.537/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e POR ALAN MADESON LIMA BERÇA e WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que na ação penal nº 0023167-15.2015.8.11.0042 (código 417899) julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas penas do art. 157, §2º, I e II, c/c. art. 61, II, "h", c.c. art. 70, segunda parte, por 05 vezes (05 vítimas), todos do Código Penal, aplicando-lhes a pena de
07 anos e 04 meses de reclusão
, respectivamente, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 17 dias-multa (sentença ID. 264932007 – p. 147/172).

Segundo consta da denúncia, no dia 19 de setembro de 2015, por volta das 02h10min, em uma via pública do bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá (MT), os denunciados, mediante grave ameaça exercida com revólver municiado da marca Taurus, calibre .38, numeração de série 404876, com unidade de desígnios com um comparsa taxista não identificado, subtraíram diversos bens pertencentes às vítimas Leonardo Djean Brandão, Luiz Carlos de Albuquerque Nunes, Vera Maria Gonçalves Coiado (idosa de 63 anos), Oneide Siqueira Gonçalves Nunes, Kacyra Gonçalves Coiado e Sofia (criança de 5 anos de idade).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID. 264932022), pleiteando:
1)
a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, com consequente exasperação da pena base;
2)
a aplicação da fração de 1/2 pelo concurso formal, considerando que o crime foi praticado contra seis vítimas, incluindo, uma criança de cinco anos de idade.

Por sua vez, o primeiro recorrente [Alan Madeson Lima Berça] apresentou recurso de apelação (ID. 264932007, p. 202/206), requerendo:
1)
a aplicação da fração de 1/6 em face das causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas);
2)
a aplicação da tentativa do delito de roubo em 2/3; c) subsidiariamente, caso a pena seja fixada em montante igual ou inferior a quatro anos, a modificação do regime prisional para o aberto.

O segundo apelante [Washington Oliveira Santos] também recorreu (ID. 284948897), sustentando:
1)
a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, de 3/8 para 1/3, argumentando violação à Súmula 443 do STJ por falta de fundamentação concreta para aumento superior a 1/3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos interpostos por Alan Madeson Lima Berça (ID. 264932023) e Washington Oliveira Santos (ID. 289211380), pugnando pelo desprovimento de ambos.

Os réus Alan Madeson Lima Berça e Washington Oliveira Santos apresentaram as respectivas contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID. 264932027 e ID. 264932041), requerendo seu desprovimento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que emitiu parecer (ID. 293740366), subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, que manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público, apenas para valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, com redimensionamento da pena base (afastamento do mínimo legal); e pelo desprovimento dos recursos defensivos, para que seja mantida a dosimetria quanto às causas de aumento (3/8), concurso formal (1/3), consumação do delito e regime prisional, na ementa assim sintetizada:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS COMO INCURSOS NO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA: DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1) MAJORAÇÃO DA PENA BASE APLICADA AOS RÉUS, CONSIDERANDO NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM REVÓLVER CALIBRE .38 CONTRA SEIS PESSOAS, INCLUINDO CRIANÇA DE APENAS 05 ANOS DE IDADE (SOFIA) – ARMA DE FOGO APONTADA DIRETAMENTE PARA A INFANTE E SUA MÃE – CONDUTA QUE REVELA ABSOLUTO DESPREZO PELA INTEGRIDADE PSÍQUICA E EMOCIONAL DA CRIANÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL BÁSICO E TRADUZ ESPECIAL REPROVABILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL (CF, ART. 227) E PRIORIDADE ABSOLUTA (ECA, ART. 4º) – TRAUMAS PSICOLÓGICOS GRAVES CAUSADOS ÀS VÍTIMAS KACYRA GONÇALVES COIADO E SUA FILHA SOFIA – VÍTIMA OBRIGADA A MUDAR DE CIDADE POR MEDO – CRIANÇA EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO – CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O RESULTADO TÍPICO ESPERADO PARA O CRIME DE ROUBO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA: "FICOU UM TRAUMA MUITO GRANDE (...) EU VOU TER QUE MUDAR AQUI DE CUIABÁ (...) O PSICOLÓGICO DAS PESSOAS FICA TOTALMENTE ALTERADO". 2) REQUESTADA A REFORMA DA DOSIMETRIA TAMBÉM NA TERCEIRA FASE DA PENA, PARA QUE SEJA AMPLIADA A MAJORAÇÃO EM 1⁄2 PARA CADA APELADO O QUANTUM DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO DE 1/3 – CRIME PRATICADO CONTRA CINCO PATRIMÔNIOS DISTINTOS (LEONARDO DJEAN BRANDÃO, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES, VERA MARIA GONÇALVES COIADO, ONEIDE SIQUEIRA GONÇALVES NUNES E KACYRA GONÇALVES COIADO) – CRIANÇA SOFIA NÃO CONSIDERADA VÍTIMA PARA FINS PATRIMONIAIS – BEM JURÍDICO TUTELADO: PATRIMÔNIO – MESMO CONTEXTO FÁTICO ATINGINDO PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS – ENUNCIADO 35 TCCR/TJMT: "FRAÇÃO DE 1/3 PARA CINCO INFRAÇÕES". DOS RECURSOS DEFENSIVOS: ALAN MADESON LIMA BEÇA E WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS: 1) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/3 OU 1/6 EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO – ALEGAM OS APELANTES QUE O AUMENTO DA PENA EM 3/8 EM RELAÇÃO ÀS MAJORANTES, SE MOSTRA DESPROPORCIONAL – INVIABILIDADE – FRAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE – SÚMULA 443 STJ – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PRESENTE – OBSERVADA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES: EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – MODUS OPERANDI VIOLENTO: DOIS ASSALTANTES ABORDANDO VÁRIAS VÍTIMAS DE FORMA AMEAÇADORA, INCLUINDO UMA CRIANÇA, UM DELES PERMANECENDO COM ARMA DURANTE TODA EMPREITADA CRIMINOSA – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – AUMENTO DE 18 MESES JUSTIFICADO. 2) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – RECORRENTE ALAN MADESON LIMA: IMPROCEDÊNCIA – ROUBO CONSUMADO – TEORIA DA APPREHENSIO/AMOTIO APLICADA – SÚMULA 582 STJ: "CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO" – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO – INVERSÃO DA POSSE DAS RES COMPROVADA – SUBTRAÇÃO DE: CARTEIRAS, DOCUMENTOS, CARTÕES BANCÁRIOS, DINHEIRO (R$ 1.523,55), ANÉIS, CELULARES, CHEQUES E VEÍCULO FIAT STRADA (AVALIADO EM R$ 59.685,00) – PRISÃO POSTERIOR NÃO DESCARACTERIZA CONSUMAÇÃO – POSSE MANSA E PACÍFICA DESNECESSÁRIA – 3) MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PENA DEFINITIVA: 07 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"(...) que no dia 19 de setembro de 2015, por volta das 02:10 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com o revólver municiado da marca taurus, calibre ponto 38, numeração de série 404876, com unidade de desígnios com um comparsa taxista por ora não identificado, em concurso material – 06 Vítimas –, os denunciados subtraíram para si:

– uma carteira de bolso, contendo documentos pessoais, cartões bancários e uma folha de cheque preenchida no valor de R$700,00 (setecentos reais) e um anel cor prata. de propriedade da vítima LEONARDO DJAN BRANDÃO.

– uma carteira de bolso, contendo documentos pessoais, cartões bancários e a quantia em dinheiro de R$442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), um anel/aliança dourada e o veículo fiat strada adventure CD, cor branca, placas QBR-4195, de propriedade da vítima LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES.

– uma bolsa feminina, contendo carteira com documentos pessoais, cartões bancários, um porta-moedas e várias folhas de cheques, de propriedade da vítima VERA MARIA GONÇALVES COIADO, que é idosa de 63 anos.

– uma bolsa feminina, contendo carteira com documentos pessoais, cartões bancários, aparelho celular samsung, a quantia em dinheiro de R$1.081,05 (um mil oitenta e um reais e cinco centavos) e várias folhas de cheques, de propriedade da vítima ONEIDE SIQUEIRA GONÇALVES NUNES.

– uma bolsa feminina, contendo documentos pessoais, cartões bancários, aparelho celular samsung e a quantia em dinheiro de R$0,50 (cinquenta centavos), de propriedade da vítima KACYRA GONÇALVES COIADO.

3.

Desponta dos autos inquisitoriais que também foi vítima do enfocado crime de roubo a mão armada a criança SOFIA, de apenas 05 anos de idade.

04.Apurou-se que os denunciados WASHINGTON e ALAN MADESON no veículo táxi gm classic branco, de placas por ora ignoradas, seguiram as Vítimas, que estavam no veículo fiat strada e, no momento em que os Ofendidos pararam na via pública, os Acusados desceram do malsinado táxi, se aproximaram das Vítimas e,mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciaram o assalto, tudo sob a cobertura do comparsa não identificado,que permaneceu no interior do retromencionado classic branco.

5.

Após subtrair as coisas, os Denunciados foragiram no automóvel fiat strada subtraído, enquanto que o comparsa foragiu no gm classic táxi.

6.

Acionou-se a polícia militar, que localizou os Acusados no veículo fiat strada subtraído do Ofendido, no bairro Santa Rosa, nesta Capital, quando iniciou-se a perseguição.

7.

Consta do caderno policial que na Avenida Antárctica, os Denunciados colidiram o veículo da Vítima contra um meio fio, ocasião em que o foram abordados e presos em flagrante delito pelos policiais militares.

8.

O DELEGADO DE POLÍCIA DEIXOU DE ESCLARECER NOS PRESENTES AUTOS SE POR VENTURA HOUVE TROCA DE TIROS DURANTE A PERSEGUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES AOS ACUSADOS, E SE ESSES TIROS POR VENTURA ATINGIRAM AS PARTES ENVOLVIDAS E OUTRAS PESSOAS E COISAS.

9.

POR ISTO, DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, CABERÁ ELUCIDAR SE POR VENTURA PESSOAS SOFRERAM LESÕES CORPORAIS OU MORTE, DECORRENTES DESSES POSSÍVEIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, A CARACTERIZAR DELITO MAIS GRAVE, QUANTO A ESSE MOMENTO FÁTICO ESPECÍFICO, ESPECIALMENTE HOMICÍDIO DOLOSO.

10.

Interrogados pelo delegado de polícia, os acusados WASHINGTON e ALAN MADESON confessaram as autorias delitivas do enfocado crime de roubo a mão armada (fls. 13/15 e fls.18/20).

11.

O veículo fiat strada e as outras coisas subtraídas pelos Denunciados foram apreendidas e devolvidas aos donos (fls. 26/31).

12.

Apenas o automóvel fiat strada foi avaliado indiretamente no total de R$59.685.00 (cinquenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais). conforme atesta o auto de fls. 35.

13.

A arma de fogo utilizada no assalto pelos acusados WASHINGTON e ALAN foi apreendida e encaminhada a POLITEC/MT, para ser submetida a perícia técnica, que atestou a sua eficiência na realização de disparos com produção de tiros, como vemos do anexo laudo pericial, extraído do sistema eletrônico da POLITEC/MT, a que tem acesso o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,por força de convênio entre as instituições públicas (DOC.01).

14.

Outras coisas foram apreendidas em poder dos denunciados WASHINGTON e ALAN MADESON (fls. 101/102).

15.Conforme comprovam os relatórios de antecedentes criminais do sistema apolo/TJMT, encartados nas fls. 109/110, os Acusados possuem péssimos antecedentes criminais, a saber:

– denunciado WASHINGTON, responde a processos criminais por delitos de roubos a mão armada com concurso de pessoas, corrupção de menor de idade, portes ilegais de armas de fogo, furto qualificado, estelionato e associação criminosa.

– acusado ALAN MADESON, responde a processos criminais por delitos de homicídio sob a forma tentada, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

16.Portanto, os Denunciados são contumazes e perigosos. (...)"

Passo à análise das teses recursais.

1 - DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE [ALAN MADESON LIMA BERÇA]

O apelante Alan Madeson Lima Berça apresenta as teses de: a) aplicação da fração de 1/6 em face das causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas); e b) desclassificação para a modalidade tentada do delito de roubo.

Pois bem. Transcrevo a sentença na parte da dosimetria:

“DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

DO CRIME DE ROUBO

DO DENUNCIADO WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais á espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante prevista no art.61, inciso II, alínea “h” (idoso) do CP, agravando a pena em 06 (seis) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como também a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena em formação de 04 (quatro) anos de reclusão.

Registre-se, no particular, seguindo o posicionamento atual do STJ, que a confissão espontânea é atenuante preponderante, por referir-se à personalidade do agente. Já a agravante de crime cometido contra idoso, por seu turno, é agravante genérica objetiva que carece de preponderância .

Sendo assim, não havendo equivalência entre a atenuante e a agravante, não há que se falar em compensação, mas de aplicação de ambas, devendo a pena aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante, nos termos do art.67 do CP.

“In casu”, porém, a compensação ou a aplicação da agravante e em seguida da atenuante ocasionaria a mesma quantidade de pena, diante do óbice contido na súmula nº 231 do STJ .

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8 , passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 05 (cinco) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (cinco), do que resulta na PENA no patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este se encontra em liberdade provisória.

Assim, com base no art. 33, § 2º, aliena “b” e parágrafo terceiro, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da pena.

CONCEDO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, em razão de ter respondido parte do processo em liberdade, bem como pelo fato de não ter sido constatado fatos novos a ensejar a prisão.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo.

DO DENUNCIADO ALAN MADESON LIMA BERÇA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais á espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante prevista no art.61, inciso II, alínea “h” (idoso) do CP, agravando a pena em 06 (seis) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como também a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena em formação de 04 (quatro) anos de reclusão.

Registre-se, no particular, seguindo o posicionamento atual do STJ, que a confissão espontânea é atenuante preponderante, por referir-se à personalidade do agente. Já a agravante de crime cometido contra idoso, por seu turno, é agravante genérica objetiva que carece de preponderância .

Sendo assim, não havendo equivalência entre a atenuante e a agravante, não há que se falar em compensação , mas de aplicação de ambas, devendo a pena aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante, nos termos do art.67 do CP.

“In casu”, porém, a compensação ou a aplicação da agravante e em seguida da atenuante ocasionaria a mesma quantidade de pena, diante do óbice contido na súmula nº 231 do STJ .

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8 , passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 05 (cinco) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (cinco), do que resulta na PENA no patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6º do Provimento nº 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu esteve preso cautelarmente uma vez que, além de não ocorrer alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, este se encontra em liberdade provisória.

Assim, com base no art. 33, § 2º, aliena “b” e parágrafo terceiro, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente SEMIABERTO para o cumprimento da pena.

CONCEDO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, em razão de ter respondido parte do processo em liberdade, bem como pelo fato de não ter sido constatado fatos novos a ensejar a prisão.

Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo.”

Com efeito, a sentença reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena: o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP) e o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), aplicando a fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria.

Ao fundamentar a aplicação dessa fração, o magistrado sentenciante consignou:

"Como reforço ao que foi afirmado no parágrafo precedente, justifica-se o aumento acima do mínimo legal o fato dos réus ter incorrido em duas situações distintas, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Ora, se o agente incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP já ensejaria no aumento da pena em um terço, não se revela razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incorre em duas ou mais situações ali descritas."

Verifica-se que a fundamentação utilizada para justificar o aumento acima do mínimo legal baseou-se exclusivamente na quantidade de majorantes reconhecidas, sem apontar elementos concretos que demonstrassem maior gravidade na conduta dos agentes.

Nesse ponto, é importante destacar que a Súmula 443 do STJ estabelece que: "
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
".

A mera referência à presença dos elementos típicos das majorantes não constitui fundamentação idônea para justificar aumentos sucessivos ou acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DA CAUSA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As jurisprudências do STJ e do STF admitem a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo, desde que fundamentada concretamente, observando-se as particularidades do caso. No caso dos autos, restou afirmado que as instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta, limitando-se a apontá-las sem individualizar os elementos que justificariam a cumulação. 2. A adoção do critério de considerar-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, na primeira fase de dosimetria, embora não implique reformatio in pejus, ensejaria inevitável supressão de instância, uma vez que a Corte local não analisou tal questão da forma devida. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp n. 2.065.358/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A pena na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 3/8 pela incidência de duas majorantes (emprego de arma e concurso de agentes), porém sem apoio em elementos concretos do delito. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 835.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício. 2. Esta Corte possui o entendimento de que "o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). No caso, não foi apresentada fundamentação concreta para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, devendo ser mantida a mais gravosa (art. 157, § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.224/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AUMENTO NA TERCEIRA FASE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONCECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à absolvição da acusada condenada por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo ou redução da pena aplicada.2. As decisões anteriores. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial, condenando a acusada com base em provas testemunhais e reconhecimento formal, após a sentença de absolvição em primeira instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.4. A questão subsidiária envolve a revisão da dosimetria da pena aplicada à acusada, especificamente quanto à fração de aumento na terceira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.6. No caso concreto, não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação se baseou em provas colhidas durante a instrução criminal.7. A pena na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 3/8 pela incidência de duas majorantes (emprego de arma e concurso de agentes), porém sem apoio em elementos concretos do delito. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA PELA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBOMAJORADO PARA 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA.(HC n. 930.537/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso em análise, embora o magistrado tenha mencionado que os réus abordaram as vítimas de forma ameaçadora e violenta, tais circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, não constituindo fundamento idôneo para justificar o aumento acima do mínimo legal.

Portanto, não havendo fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) para as duas majorantes reconhecidas.

1.2. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA

O apelante Alan Madeson Lima Berça pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, com a consequente redução da pena em 2/3.

A tese não merece acolhimento.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. Esse entendimento encontra-se consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No caso em análise, restou comprovado que os apelantes, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas, inclusive um veículo Fiat Strada, avaliado em R$ 59.685,00, além de carteiras, documentos, cartões bancários, dinheiro (R$ 1.523,55), anéis, celulares e cheques.

Embora tenham sido perseguidos e presos pela polícia militar logo em seguida, houve a inversão da posse da res, que saiu da esfera de disponibilidade das vítimas, ainda que por curto espaço de tempo. Portanto, encampando-se na teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelos Tribunais Superiores, é possível concluir pela consumação do delito de roubo.

Assim, não há que se falar em crime de roubo na forma tentada, porquanto os autos demonstram que os acusados percorreram todo o iter criminis necessário à consumação do delito.

2. DO RECURSO DE WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS

O recorrente Washington Oliveira Santos pleiteia a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, de 3/8 para 1/3, argumentando violação à Súmula 443 do STJ por falta de fundamentação concreta para aumento superior a 1/3.

Conforme já analisado no recurso do corréu Alan Madeson Lima Berça, assiste razão ao recorrente neste ponto.

A sentença não apresentou fundamentação concreta para justificar o aumento acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, limitando-se a mencionar a presença de duas causas de aumento, o que, por si só, não é suficiente para justificar a exasperação da pena, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

Portanto, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) para as duas majorantes reconhecidas.

3. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1. DA PRETENDIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

O Ministério Público requer a valoração negativa das
circunstâncias
e
consequências
do crime, para fins de exasperação da pena-base.

Quanto às circunstâncias do crime, o
Parquet
argumenta que a prática violenta da subtração ocorreu na presença de uma criança de apenas 5 anos de idade, que sofria também a ameaça com a arma de fogo apontada para ela e para sua mãe, o que revelaria absoluto desprezo pela integridade psíquica e emocional da criança.

Em relação às consequências do crime, sustenta que a vítima Kacyra Gonçalves Coiado afirmou que sua filha ficou traumatizada e que vai mudar de Cuiabá, pois não se sente mais segura em sua residência, o que demonstraria que as consequências do crime extrapolaram o resultado típico esperado.

Assiste razão o Ministério Público neste ponto.

A conduta dos recorrentes, ao praticarem o delito na presença de uma criança de apenas 5 anos de idade, revela absoluto desprezo pela sua integridade psíquica e emocional, deve ser valorada negativamente, por traduzir especial reprovabilidade e maior gravidade concreta da ação criminosa.

A exposição da infante à cena de violência, acrescida do ato ainda mais perturbador de lhe apontar uma arma de fogo, demonstra insensibilidade exacerbada e potencializa o abalo psicológico sofrido pela menor, afrontando os princípios basilares da proteção integral e da prioridade absoluta, assegurados pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º).

Nesse sentido, aliás, é o entendimento consolidado por este Eg. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO NÃO CARACTERIZADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTE RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME – AUXILIAR OS EXECUTORES – APOIO EXTERNO – CONFISSÃO – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DIVISÃO DE TAREFAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE – CULPABILIDADE MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA – PENA-BASE MAIS BENÉFICA QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PRATICA DE ATOS RELEVANTES PARA O ÊXITO DO DELITO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – TENTATIVA – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) - ITER CRIMINIS PERCORRIDO - REGIME INICIAL FECHADO – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO – JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO. [...] A negativação da culpabilidade está motivada em circunstância concreta, qual seja a prática de crime violento na presença de uma criança de 10 (dez) anos de idade, a qual não se afigura inerente ao próprio tipo penal (TJMT, AP NU 1000318-91.2022.8.11.0040). [...]" (N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

De igual modo, as consequências do crime extrapolam o resultado típico esperado, na medida em que a conduta delitiva acarretou prejuízos emocionais para a vítima Kacyra Gonçalves Coiado e sua filha Sofia, de apenas 5 anos de idade.

Nesse sentido, a vítima relatou em audiência que "
eu queria pontuar que ficou um trauma muito grande relacionado principalmente a minha filha né, que isso daí ninguém tira. Eu vou ter que mudar aqui de Cuiabá por conta desse incidente, porque a pessoa ficou traumatizada né. Está com tratamento psicológico e até mudando daqui por conta disso. Você ficar em uma cidade que tem o risco do cara voltar na sua casa, que ali é a casa da minha mãe, eu estou lá direto(...) o psicológico das pessoas fica totalmente alterado e muda a vida de uma pessoa uma situação dessas
."(
sic
.)

(relatório de mídias ID. 234931996).

O trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, que se mudou de endereço e vive com medo, justifica o incremento da pena-base pelas consequências do delito.

Portanto, devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime, para fins de exasperação da pena-base.

3.2. DO AUMENTO DA FRAÇÃO NO CONCURSO FORMAL

O Ministério Público requer o aumento da fração aplicada no concurso formal, de 1/3 para 1/2, argumentando que o crime foi praticado contra seis vítimas, e não cinco como reconhecido na sentença.

Neste ponto, não assiste razão ao
Parquet
.

Conforme bem fundamentado na sentença, o crime de roubo tutela o patrimônio, de modo que, para fins de concurso formal, deve-se considerar o número de patrimônios atingidos pela conduta criminosa.

No caso em análise, foram subtraídos bens pertencentes a cinco vítimas distintas: Leonardo Djean Brandão, Luiz Carlos de Albuquerque Nunes, Vera Maria Gonçalves Coiado, Oneide Siqueira Gonçalves Nunes e Kacyra Gonçalves Coiado.

A criança Sofia, embora presente no momento do crime e tenha sofrido os efeitos da grave ameaça, não teve seu patrimônio atingido pela conduta criminosa, não podendo ser considerada vítima para fins de concurso formal no crime de roubo.

Portanto, correta a aplicação da fração de 1/3 no concurso formal, considerando as cinco vítimas cujos patrimônios foram atingidos pela conduta criminosa.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do exposto, passo à dosimetria das penas dos recorrentes.

1. PARA WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS

Primeira fase: Considerando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, conforme fundamentado no voto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Segunda fase: Reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" (idoso) do CP, agravando a pena em 06 (seis) meses, dosando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Reconheço também a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d" (confissão) do CP, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Terceira fase: Não há causa de diminuição. Existem as causas de aumento: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Conforme fundamentado, aplico o aumento de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (cinco), do que resulta na pena definitiva de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos e a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

2. DOSIMETRIA PARA ALAN MADESON LIMA BERÇA

Primeira fase: Considerando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, conforme fundamentado no voto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Segunda fase: Reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" (idoso) do CP, agravando a pena em 06 (seis) meses, dosando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Reconheço também a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d" (confissão) do CP, diminuindo a pena em 06 (seis) meses, encontrando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Terceira fase: Não há causa de diminuição. Existem as causas de aumento: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Conforme fundamentado, aplico o aumento de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (cinco), do que resulta na pena definitiva de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos e a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, aos recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ALAN MADESON LIMA BERÇA e WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS, respectivamente para: 1) Reformar a sentença para valorar negativamente as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena-base; 2) Reduzir a fração de aumento na terceira fase da dosimetria, referente às majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes; 3) Manter o reconhecimento do concurso formal em relação a cinco vítimas, com a fração de aumento de 1/3 (um terço); 4) Fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e 5) Estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025